Tribunal: TJSP
Processo: 2098067-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada. Pretendida aplicação do regime de precatórios à Dersa. Inviabilidade. Empresa pública que exerce serviço público de natureza concorrencial. Aplicação excepcional do regime de precatórios apenas às empresas públicas ou de econômica mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada. Pretendida aplicação do regime de precatórios à Dersa. Inviabilidade. Empresa pública que exerce serviço público de natureza concorrencial. Aplicação excepcional do regime de precatórios apenas às empresas públicas ou de econômica mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Decisão mantida.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que não concedeu efeito suspensivo ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098067-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., é agravado OSVALDO
DA SILVA PEREIRA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098067-68.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento n.o 2098067-68.2020.8.26.0000 – Santo André
Agravo Interno no 2098067-68.2020.8.26.0000 Santo André
Agravante: Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A
Agravado: Osvaldo da Silva Pereira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42858)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que rejeitou a
impugnação
apresentada.
Pretendida
aplicação do regime de precatórios à Dersa.
Inviabilidade. Empresa pública que exerce
serviço público de natureza concorrencial.
Aplicação
excepcional
do
regime
de
precatórios apenas às empresas públicas ou
de econômica mista prestadoras de serviço
público próprio do Estado e de natureza
não concorrencial. Decisão mantida.
AGRAVO INTERNO Interposição contra
decisão que não concedeu efeito suspensivo
ao recurso.
Agravo de Instrumento e agravo interno não
providos.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/20)
interposto por Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A contra a decisão
(fls. 66/67 dos autos digitais de 1o grau) proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Santo André que, nos autos da
ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
Osvaldo da Silva Pereira contra ela, rejeitou a impugnação apresentada.
Inconformada, a Dersa afirma que é empresa pública prestadora de
serviços públicos em caráter de exclusividade e, portanto, integra o
conceito de Fazenda Pública, e que sua natureza jurídica anterior era de
sociedade de econômica mista prestadora de serviço público. Sustenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098067-68.2020.8.26.0000
3
que não atua em regime concorrencial e não explora nenhum tipo de
atividade econômica. Destaca recente posicionamento do Supremo
Tribunal Federal, que reconheceu a impenhorabilidade de seus bens, o
que discute. Assevera sobre o acórdão da ADPF no 387, de relatoria do
Ministro Gilmar Mendes, que reconheceu a aplicação do regime de
precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço
público. Apoia-se em diversos julgados. Requer, em síntese, que o
pagamento dos débitos obedeça o regime de precatórios, nos termos do
artigo 100, da Constituição Federal, bem como o reconhecimento da
impenhorabilidade de seus bens. Pugna pela concessão do efeito
suspensivo. Postula o provimento do recurso.
A agravante interpôs agravo interno (fls. 01/06
do apenso) contra o despacho exarado às fls. 69/70, que deixou de
conceder o efeito suspensivo ao recurso.
O agravado apresentou contraminuta (fls.
78/82), manifestando-se, em síntese, pelo não provimento do recurso.
Em síntese, o relatório.
De início, não vinga o agravo interno
interposto contra a decisão que não concedeu o efeito suspensivo
pleiteado no agravo de instrumento. As razões para o não provimento
do agravo interno são as mesmas para o não provimento do recurso de
agravo de instrumento, como se verá.
Pois bem.
A r. decisão interlocutória, devidamente
motivada bem como fundamentada, não comporta modificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098067-68.2020.8.26.0000
4
Com efeito, não se ignora que agravante se
tornou empresa pública prestadora de serviços pública, porém, como
bem asseverou o Magistrado de 1o grau, a Dersa continua explorando
atividade econômica lucrativa concorrencial, portanto, não goza do
regime de precatórios.
Com efeito, as sociedades de economia mista e
empresas públicas, prestadoras de serviços público, em concorrência
com o particular, submetem-se ao regime de execução comum as
empresas privadas, nos termos do artigo 173, da Constituição Federal.
Nem há se falar em afronta ao decidido na
ADPF no 387, do Supremo Tribunal de Justiça, vez que a submissão ao
regime constitucional de precatórios apenas se aplica às sociedades de
economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de
natureza não concorrencial.
No caso dos autos, a Dersa não presta serviço
público em caráter de exclusividade, razão pela qual o regime de
precatórios não lhe é aplicável.
Conforme consulta no sítio virtual da empresa
agravante, quanto ao objeto da empresa, verifica-se: Artigo 2° -
Constitui objeto da empresa: I. atuar como concessionária de rodovias
submetidas à sua jurisdição administrativa, mediante decreto do Poder
Executivo; II. atuar como intermediária do Poder Executivo em
concessões, contratações administrativas e convênios que possuam
objeto de natureza, viária ou rodoviária, prestando apoio operacional e
consultivo, podendo para tanto: a) construir, pavimentar, operar,
ampliar, manter, introduzir melhoramentos, planejar serviços e obras,
executar projetos, prestar consultoria, gerenciamento e apoio técnico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098067-68.2020.8.26.0000
5
para operação, construção e manutenção de sistemas e obras de
infraestrutura de transporte; b) construir e explorar industrialmente,
direta ou indiretamente, Centros Rodoviários de Cargas e Fretes,
Terminais Rodoviários de Cargas e Terminais Intermodais de Cargas,
inclusive planejar, projetar, coordenar e controlar a exploração de
equipamentos e instalações destinadas à transferência, transporte e
comercialização de carga rodoviária e multimodal; c) explorar, operar
e administrar sistemas de distribuição e transferência intermodal de
cargas, estabelecendo diretrizes, especificações e normas de
comodidade dos usuários; d) baixar instruções e demais atos de caráter
normativo, em assuntos de sua alçada; e) comercializar suas marcas,
patentes, produtos patenteados, nome e insígnia; f) firmar convênios ou
contratos com a União, os Estados e Municípios, assim como suas
entidades descentralizadas e quaisquer entidades privadas, para
prestação de Serviços na área de transportes; III. exercer atividades
úteis ou necessárias ao cumprimento de suas finalidades; IV. caberá
ainda à Dersa explorar industrialmente, nos termos do Decreto n°
29.884, de 4 de maio de 1989, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto n° 30.481, de 26 de setembro de 1989, como empresa de
navegação, os terminais intermodais rodo-hidroviários, marítimos ou
fluviais, com exceção do Porto de São Sebastião, cabendo-lhe: a)
cuidar da operação, administração e conservação 'desses' terminais; b)
planejar atividades, serviços e obras, e executar projetos relacionados
com tal objeto; c) estabelecer diretrizes, especificações e normas
necessárias para o bom desempenho dos encargos decorrentes; d)
baixar regulamentos supletivos, inclusive quanto aos projetos e
especificações técnicas de obras, de segurança e de comodidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098067-68.2020.8.26.0000
6
usuários.”
(Extraído
do
site
http://www.dersa.sp.gov.br/media/116760/estatuto-social-
dersa-2018.pdf, fls. 03/04)
Assim, trata-se de empresa pública que exerce
serviço público em regime de concorrência com empresas privadas, vez
que o objeto social de atuação é de atuação como concessionária de
rodovias, construtora de obras de infraestrutura de transporte,
comerciante de marcas, patentes, produtos patenteados, nome e insígnia
e exploradora industrial de terminais intermodais rodo-hidroviários.
Repita-se, apenas teria razão à agravante em
seu pedido, caso se tratasse de empresa pública ou de econômica mista
prestadora de serviço público próprio do Estado e de natureza não
concorrencial, em consonância com a ADPF no 387 do Supremo
Tribunal Federal a que se apega.
Importante destacar que em recentes decisões,
o Supremo Tribunal de Justiça tem entendido que não de aplica o
regime de precatórios a empresas públicas a ela assemelhadas:
Execução Empresa Pública Regime De Precatórios Inadequação.
Incabível aplicar à empresa pública a regra excepcional de execução
prevista no artigo 100 da Carta da República. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos
no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se
tratar de recurso formalizado no curso de processo cujo rito os exclua.
(RE 851711 ED-AgR-AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira
Turma,
julgado
em
12/12/2017,
Processo
Eletrônico,
Public
10-04-2018).
Agravo regimental no recurso extraordinário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098067-68.2020.8.26.0000
7
2. Direito Processual Civil. Execução. Empresa pública. APPA. 3.
Incabível aplicar à empresa pública a regra da execução pela via do
precatório. 4. Agravo a que se nega provimento (RE 1028771 AgR,
Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em
01/12/2017, Processo Eletrônico DJe-288, Public 14-12-2017)
Execução Empresa Pública Regime De
Precatórios Inadequação. Incabível aplicar à empresa pública a
regra excepcional de execução prevista no artigo 100 da Carta da
República (AI 473310 AgR-segundo, Relator(a): Min. Marco Aurélio,
Primeira Turma, julgado em 10/05/2016, Acórdão Eletrônico DJe-112,
PUBLIC 02-06-2016).
Ainda, em decisão monocrática recente do
Ministro Luís Roberto Barros, restou indeferida medida cautelar
pleiteada pela Dersa, em caso semelhante, visto não vislumbrar, em
juízo de cognição sumária, a possibilidade de aplicar à agravante o
regime excepcional de precatórios (Reclamação no 32.403 MC. Rel.
Min. Roberto Barroso, DJ. 31.10.2018).
O Superior Tribunal de Justiça também no
mesmo sentido já se pronunciou: Processual civil e administrativo.
Recurso especial. falta de indicação do dispositivo legal violado.
Fundamentação
deficiente.
Súmula
284/STF.
Desapropriação.
Concessionária de serviço público. Pessoa jurídica de direito privado.
Juros moratórios. Termo inicial. Inaplicabilidade do art. 15-b do
decreto-lei n. 3.365/1941. 1. A falta de indicação do dispositivo legal
contrariado compromete a fundamentação do recurso, tornando-a
deficiente. Inteligência da Súmula 284/STF. 2. A regra do art. 15-B do
Decreto-Lei n. 3.365/1941, pertinente aos juros de mora devidos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098067-68.2020.8.26.0000
8
decorrência do atraso no efetivo pagamento da indenização, não é
aplicável à pessoa jurídica de direito privado. Isso porque essas
entidades não se sujeitam ao regime de precatório disciplinado no art.
100 da Constituição Federal. Precedentes. 3. Recurso especial a que se
nega provimento (REsp 1714102/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda
Turma, j. 17.04.2018).
Esse também o entendimento majoritário deste
Egrégio Tribunal de Justiça: Agravo de instrumento
Ação de
cobrança Cumprimento de sentença Insurgência contra a decisão
que determinou a compensação da dívida em discussão, extinguindo
parcialmente a obrigação Alegação de que a decisão recorrida viola
o regime de precatórios aplicável à DERSA
Insubsistência dos
argumentos Empresa pública que exerce serviço público de caráter
concorrencial
Aplicação excepcional dos precatórios apenas a
empresas estatais que prestem serviços públicos essenciais, tipicamente
de Estado, em caráter não concorrencial Fase executiva que deve
seguir a sistemática aplicável a pessoas jurídicas de direito privado
Inteligência do art. 173, § 1o, inciso II, da Constituição Federal
Precedentes do STF, STJ e TJSP Negado provimento (25a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2233412-74.2018.8.26.0000,
Relator Desembargador Hugo Crepaldi, Dj. 23.01.2019).
Agravo de Instrumento expropriatória em
fase de cumprimento de sentença Prosseguimento do feito executivo
em face da Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A - Empresa pública
executada que não se caracteriza exclusivamente como prestadora de
serviços públicos, ante a existência de outras atividades em seu
Estatuto Social a indicar a exploração de atividade econômica em nível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098067-68.2020.8.26.0000
9
concorrencial - Sociedades de economia mista e empresas públicas que
desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não gozam
do regime de precatórios Precedentes do E. STF e deste E. Tribunal -
Decisão de origem mantida
Recurso improvido (12a Câmara de
Direito Público, Agravo de instrumento no 2220072-63.2018.8.26.0000,
Relator Desembargador Souza Meirelles, Dj. 18.12.2018).
Agravo de instrumento. Ação indenizatória.
Cumprimento de sentença. Empresa pública. Regime de precatório.
Inviabilidade. A agravante não atua exclusivamente em serviço público
próprio do Estado e de natureza não concorrencial Precedentes.
Ausência de prejuízo na determinação de prosseguimento da execução
exclusivamente nos presentes autos. Agravo de instrumento improvido,
prejudicado o agravo interno (7a Câmara de Direito Público, Agravo de
instrumento no 2228519-40.2018.8.26.0000, Relator Desembargador
Moacir Peres, Dj. 12.12.2018).
Dessa forma, aplica-se à Dersa o regime de
execução aplicável às pessoas jurídicas de direito privado, não se
adotando o regime de precatórios.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância. A
agravante responderá pela multa de 1% sobre o valor da causa, que será
revertida à parte agravada, na forma do artigo 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento e ao agravo interno.
Mario A. Silveira
Relator